Tribunal: CARF
Processo: 13888.000239/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000239/2005-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.750 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FBA - FRANCO-BRASILEIRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Ribeirão Preto/SP (fls 251 a 267), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Para iniciar o relato do caso, por bem consolidar os fatos que ensejaram a atuação
fiscal, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
O processo epigrafado foi inaugurado para recepcionar formulário de Declaração
de Compensação (DCOMP) de fl. 01, protocolada em 26/01/2005, por meio da qual a
contribuinte declarou a compensação de débito da CIDE - Combustíveis – Mercado
Interno (9331), no montante de R$ 48.504,02, vencido em 15/04/2004, com créditos de
PIS - Não cumulativo (6912), apurados no mês de abril de 2004, conforme
demonstrativos de fls. 02/03.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000239/2005-14
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000239/2005-14

Posteriormente, em 19/11/2008 foi protocolado Pedido de Ressarcimento dos
créditos do PIS - Não cumulativos apurados no segundo trimestre de 2004, no
montante de RS 578.985,27 (fls. 26/27). Em face disto, foram anexados ao presente
processo os processos de n°s 13888002992/2005-36, 13888002995/2005-70,
13888002996/2005-14 e 13888003083/2005-15, assim como foi apensado o processo
n° 10820.000359/2005-08, os quais igualmente recepcionaram DCOMPs relativas
aos referidos créditos.
Segundo relatou a autoridade responsável pela análise das compensações declaradas
com suporte no referido crédito (fl. 168), o montante total dos débitos compensados
atingiu a cifra de R$ 563.837,47, tendo reponado-se a valores da CIDE z Combustivel
(9331), relativo ao período de apuração (PA) 03/2004, além de IRPJ (2362) do PA
09/2005 e COFINS (2172) do PA 10/2005.
O procedimento de auditoria dos créditos alegados, realizado em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal n° 08125.2008.00259 (fl. 29), emitido pela DRF
Piracicaba, foi relatado no Termo de Informação Fiscal (TIF) de fls. 61/66, concluído
nos seguintes termos:
Assim, visto que somente os créditos apurados sobre os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes de exportação de mercadorias para o exterior podem
ser utilizados para a compensação de outros débitos da empresa, após a dedução da
contribuição ao PIS/PASEP devida no mês, temos que o valor de crédito disponível
para compensação ou ressarcimento no mês 04/2004 e' de R3 98.517,02, em 05/2004 de
R$ 213.468,61 e em 06/2004 de R$ 147.396,18.
A tabela que segue reproduzida demonstra, para cada mês do trimestre, os valores dos
créditos apurados pela contribuinte (cuja razão social mudou para USINA DA BARRA
S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, ao tempo da auditoria fiscal) assim como os valores das
glosas procedidas pela fiscalização, e a utilização do crédito para fins de amortizar os
débitos da própria exação, apurados no mesmo período:

Segundo relatado no referido TIF, as glosas procedídas pela fiscalização
relacionaram-se ao seguintes “centros de custos”/conta-contábil (conforme
classificação contábil adotada pela contribuinte), relativos a aquisições de bens e
serviços, cujo creditamento não estava autorizado pela legislação regente:
0 Armazém de Açúcar
0 Brigada de Combate a Incêndio
0 Oficina Caldeiraria
0 Oficina Mecânica/Manutenção/Automotiva
0 Oficina Elétrica/Instrumentos
0 Tonéis de Álcool
0 Ferramentas operacionais e materiais e utensílios elétricos (para manutenção de
imóveis)
0 Manutenção e Conservação Civil
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000239/2005-14

0 Programa de Formação Profissional
0 Transporte de Turmas (setor agrícola)
0 Despesas de Estadias
0 Despesas com serviços de logística de exportação e supervisão de embarque _
0 Despesas Portuárias
0 Aluguel de veículos
0 Aluguel de propriedade rural
Importa relatar que a fiscalização procedeu a análise de todo o processo produtivo
da usina, do plantio da cana-de-açúcar até o final do processo industrial, com a
produção de açúcar e álcool.
Com relação às aquisições de MERCADORIAS E SERVIÇOS UTILIZADOS NO
PROCESSO INDUSTRIAL, a fiscalização limitou o reconhecimento do direito
creditório ao conceito de insumos prescrito no art. 66, § 5°, inc. I, alíneas “a” e “b”,
da Instrução Normativa SRF n° 247, de 2002.
A autoridade fiscal informou que as despesas com COMBUSTIVEIS de veículos
do setor industrial foram excluídas, para fins de reconhecimento do crédito,
“porque não se referem a veículos que transportam insumos”.
Com relação às DESPESAS PORTUÁRIAS, a fiscalização considerou “apenas aqueles
gastos expressamente discriminados nos documentos como de armazenagem ou frete
(an. 8°, II, “e” da IN SRF 404/2004), sendo excluídos os demais serviços”, os quais
foram discriminados “ao final das planilhas 02/2004 e 03/2004”.
Quanto às despesas de ALUGUEL DE PROPRIEDADE RURAL (“Arrendamento
Manacá”) e ALUGUEL DE VEICULOS, a autoridade fiscal pontuou que foram
excluídas porquanto a legislação regente só autorizava crédito de aluguéis de máquinas,
prédios e equipamentos (art. 66, II, “b”, da IN SRF 247/2002).
Oportuno relatar que a maior glosa de créditos ocorridas no mês de 04/2004 deveu-se a
ajustes da base de cálculo relativos a “PROVISÕES NEGATIVAS” de preços
realizadas junto aos fornecedores de cana-de-açúcar. conforme justificadas pela
autoridade fiscal no referido TIF, que pautou seu entendimento, por analogia, na
aplicação da Solução de Consulta SRRF/8” RF/DISIT n° 97, de 2004. Este ajuste
correspondeu a R$ 99.059,88 do total dos R$ 108.239,20, dos créditos glosados neste
mês.
Concluído o trabalho de auditoria dos créditos pleiteados, o processo foi
encaminhado ao Seort, “para análise dos processos de Declaração de
Compensação”, relativas ao crédito analisado (fl. 66). E, com base no trabalho de
auditoria realizado pela fiscalização, foi proferido o despacho decisório de fls.
167/175, que concluiu pelo reconhecimento do direito creditório, no valor de R$
459.381,81, com a consequente homologação das compensações declaradas, até o
liniite do referido valor.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão por meio da intimação de fl. 189, que
também se prestou a exigir o pagamento dos saldos dos débitos não compensados
(IRPJ: R$ 32.475,74; COFINS: R$ 87.127,72). Referida intimação foi recebida pela
interessada em 15/10/2009 (fl. 190).
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000239/2005-14

Em 16/11/2009 foi protocolada a manifestação de inconformidade, conforme peça
de fls. 191/201, firmada por procuradora regularmente estabelecida (fls. 202/203), por
meio da qual a recorrente alega, em síntese, que:
a) “a não-cumulatívidade da contribuição PIS não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI”. uma vez que a primeira “tem
origem na legislação infraconstitucional (Lei n° 10.637/02)”. Neste caso, o sistema legal
que dá suporte ao creditamento do PIS não traz a vinculação entre os valores incidentes
nas etapas anteriores, como ocorre com os referidos impostos. Para o caso do PIS “aos
contribuintes foram atribuídas certas hipóteses em que o crédito e assegurado,
baseando-se na aquisição de bens e serviços. nos custos, nas despesas c demais
encargos, além da instituição de creditos presumidos”. É esta a lição da melhor
doutrina;
b) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições
“não definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização subsidiária da
legislação do IPI para se extrair tal conceito”. E, “como é de ampla sabença, o termo
insum‹›.v, tem 0 mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de todo o
território nacional - e até no estrangeiro (input, em inglês) ~, isto é, representa cada uni
dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como,
por exemplo, matérias-primas, máguinas, equipamentos. capital. mão-de-obra. energia
elétrica, etc.”;
c) entretanto, a Receita Federal, “a pretexto de interpretar e aplicar a legislação
federal, maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos nas Instruções
Normativas 247/02 e 404/04”. Esta restrição representa “manifesto vício de
ilegalidade”. O princípio da legalidade está insculpido na Constituiçao Federal (art. 5°,
inc. II) e deve ser observado pela Administração conforme comanda 0 art. 37 da Carta
Magna. Assim também ensina a melhor doutrina, e e' este o entendimento prevalecente
nos tribunais pátrios;
d) nestes termos, “afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos
pela manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta
instância julgadora”,
e) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos,
estas não podem prevalecer porquanto “tratam-se de/ ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo,
na balança de cana-deaçúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados
ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade
fiscal”. Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência n” 12, de 2007, conforme
ementa trazida à colação;
f) o mesmo vale em relação “aos combustiveis adquiridos para o transporte do produto
para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial”, assim como “ao transporte
da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais,
colheita e industrialização”. Portanto, “sem combustível não há como se conceber o
plantio, os tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-
de-açúcar”. E não há que se alegar que os combustiveis não integram o produto final e,
por isso, não gerariam direito a créditos de PIS. Isto porque, “consoante a orientação
jurisprudencial é legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito de não
integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou inutilizados no processo
produtivo”; .
g) “no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo”. Neste sentido, destacam-se os serviços de
manutenção da mecanização industrial e transporte de resíduos industriais (vinhaça)
utilizados nas lavouras;
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000239/2005-14

h) são também indevidas as glosas dos custos relacionados com armazenagem e
transporte do produto para fins de exportação, inclusive as demais despesas portuárias.
“Não há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo”.
Conclui a reclamante requerendo a reforma da decisão recorrida, para o fim de lhe ser
integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado.
Sobreveio então o Acórdão da DRJ/RPO, negando provimento à manifestação de
inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Periodo de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa à matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Periodo de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
ARGUIÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NAO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇAO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS - Não cumulativo, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas
as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer- outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades fisicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluidas no ativo
imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTACAO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇAO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS - Não Cumulativo incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NAO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTIVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM FRETES NA VENDA DO PRODUTO FINAL E ARMAZENAGEM. CASO
CONCRETO. IMPERTINÊNCIA.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000239/2005-14

Revelam-se impertinentes a espécie em julgamento os protestos acerca de alegadas
glosas relativas às despesas com frete na venda do produto final e armazenagem, que
não foram procedidas pela fiscalização, em face de vigência de norna autorizadora dos
créditos para o período analisado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls 268 a 290) a este
Conselho, repisando os argumento expostos em sua manifestação de inconformidade.
Em fls 372 a 534, foi juntado laudo técnico formulado pelos professores da Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo - ESALQ/USP, a
respeito do ciclo produtivo do açúcar e álcool, para fins de demonstrar da legitimidade dos
créditos relativos a insumos pleiteados no presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a questão de mérito discutida nestes autos é
já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins
de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento
das Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito
crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000239/2005-14

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000239/2005-14

execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo
não consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo
produtivo da Recorrente, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins
de creditamento da Contribuição ao PIS e COFINS.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar demonstração detalhada da utilização de cada
um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela
empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá seguir a mesma
ordem de glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho Decisório, justificando porque
considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou relevantes ao seu processo
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000239/2005-14

produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena
Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e documentos apresentados pela Recorrente
(inclusive o laudo técnico de fls 372), tratando também sobre o enquadramento de cada bem e
serviço no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital